Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700484-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: Petição Cível Requerente: Hellen Cristina Paulino Silva Requerido: Condomínio Mansões Entre Lagos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela recursal relativa à recurso de apelação interposto por Hellen Cristina Paulino Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021, que indeferiu o processamento do requerimento de cumprimento de sentença formulado pela advogada do demando, nos seguintes termos: “Indefiro o processamento do pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, manejado pela advogada HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA, inscrita na OAB/DF no 52.029, na petição de ID 138614951, em razão do esvaziamento do próprio objeto. Com efeito, em verdade, o título judicial definitivo que se pretende executar constitui-se na própria decisão que homologou o acordo firmado entre as partes. Vê-se que a decisão colegiada prolatada sob ID 137302080, foi substituída posteriormente pela decisão que homologou a transação (ID 137305226), na qual os honorários foram contemplados, consoante cláusula expressa (cláusula terceira, parágrafo terceiro). A referida sentença encontra-se sob os efeitos do caso julgado. Assim, não subsiste título judicial condenatório. Remetam-se os autos à Contadoria para cálculo das custas finais. Em seguida, intime-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria.” Em breve síntese, a requerente alega que a transação celebrada entre as partes nos autos do processo no 0701251-79.2020.8.07.0021 não contou com a participação e aquiescência da advogada credora dos honorários fixados na sentença e posteriormente majorados no acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. Argumenta que deve ser determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que o ato decisório passível de cumprimento fixou honorários de advogado em favor da recorrente e a posterior transação celebrada entre as partes atingiu sua esfera jurídica, sem que tivesse oportunidade de se manifestar a respeito. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC “na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Assim, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC é atribuição do relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em relação à pretensão de recebimento de honorários de advogado em favor da advogada do réu. O Juízo singular condenou o réu ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos seguintes termos (Id. 107702587 dos autos do processo de origem): “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo AUTOR para o fim de condenar o REQUERIDO a pagar ao AUTOR a importância referente as despesas de condomínio vencidas conforme instrumento particular de confissão de dívida e planilha de débitos juntadas ao ID:71947316 e 71947317, bem como as vencidas no curso do processo e não quitadas. DECLARO, consequentemente, EXTINTO, o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno o REQUERIDO ao pagamento das custas e verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que entretanto isento por litigar sob o pálio da justiça gratuita.” (Ressalvam-se os grifos) Posteriormente, a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a referida sentença, tendo sido redistribuídos os ônus da sucumbência, com a subsequente condenação do autor ao pagamento de honorários de advogado no montante de 12% (doze por cento) do valor da causa, senão vejamos (Id. 137302080 dos autos do processo de origem): “Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo réu para reformar a sentença e decretar a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes. Quanto ao mais, nego provimento ao recurso adesivo interposto pela associação de moradores. Por fim, reajusto o ônus da sucumbência para condenar a associação de moradores autora a arcar com as despesas do processo assim como majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 1°, 2° e 11 do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Após a publicação do acórdão as partes informaram a celebração de transação (Id. 137305202 dos autos do processo de origem), que foi homologada por meio de decisão acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 20 de setembro de 2022 (Id. 137305229 dos autos do processo de origem). É possível verificar que os termos da transação celebrada incluem expressa disposição a respeito dos honorários de advogado, nos seguintes termos: “Parágrafo Terceiro – as partes arcarão com os honorários de seus respectivos advogados.” Ocorre que a requerente, que atuava como advogada do réu e a quem os honorários de advogado decorrentes da sucumbência seriam destinados, não declarou sua vontade em relação aos termos da autocomposição aludida. A análise do instrumento negocial alusivo à transação revela que o referido instrumento foi assinado por outro advogado (Id. 137305202 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, convém destacar que a transação deve ser interpretada de modo restrito, nos termos do art. 843, do Código Civil. Aliás, a celebração de transação entre as partes a respeito do objeto da ação não proporciona a perda do interesse de agir da advogada do réu, que não participou da transação, mesmo que tenha havido disposição a respeito da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de advogado. É conveniente observar o teor da regra prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, segundo a qual “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Além disso, a legitimidade para exigir o crédito constituído pelos honorários de advogado é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exercer a pretensão ao crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB). Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE ACORDO QUANTO AO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO INCIDENTAL. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CONDENAÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos enseja o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade judiciária, mormente quando há nos autos elementos que demonstram a existência de patrimônio do espólio incompatível com tal benesse. É devida a cobrança de honorários sucumbenciais estabelecidos no julgamento dos embargos à execução, ainda que o feito executivo tenha sido extinto em face do pagamento promovido em razão de acordo extrajudicial celebrado pelos litigantes, notadamente no caso em que este não fizer nenhuma alusão à ação incidental. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 843, do Código Civil, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. A verba honorária pertence ao patrono da parte, de sorte que apenas será viável considerá-la incluída em eventual acordo celebrado na hipótese em que houver explícita referência a esse respeito, além da anuência do próprio causídico.” (Acórdão no 1228819, 07237159720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE PARTES DIVERSAS. VERBA HONORÁRIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO CONTEMPLADA NO INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL. VÍCIOS NÃO OBSERVADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO NÃO APRESENTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o agravante revolver os temas levantados na impugnação não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, mas reforço da tese, sem se afastar do que decidiu o magistrado de origem. 2. O arquivamento dos embargos de terceiro, item contemplado no acordo, é resultado da baixa das penhoras realizadas nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança que atingiram os bens do ora agravante, não se justificando o prosseguimento do feito com a retirada das constrições. 3. Não se tratou, em momento algum, dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos Embargos de Terceiro, o que afasta a alegada ofensa à coisa julgada material, haja vista que o acordo tratou apenas da verba honorária relativa ao cumprimento de sentença da ação de cobrança. 4. Tampouco há falta de interesse de agir dos agravados, uma vez que o cumprimento de sentença, ora em curso na origem, está perseguindo a verba honorária fixada nos embargos de terceiro, não contemplada no acordo daqueles autos. 5. Quanto à verdadeira intenção de cada uma das partes, não é possível medir até que ponto houve má-fé, falta de lealdade processual ou distração, pois todas estavam devidamente representadas por seus respectivos patronos e, decerto, deveriam ter colocado à mesa todas as condições que envolvessem a integralidade dos dois processos. 6. A troca de e-mails não evidencia a ofensa ao princípio da boa-fé, que deve reger não só as relações contratuais, mas também as processuais, pois tais mensagens se referem, exclusivamente, à dívida do processo principal, nada mencionando acerca do crédito de honorários advocatícios, estabelecido na sentença dos embargos de terceiro. 7. Nesse viés, não se infere ofensa alguma ao contrato a clamar a aplicação dos arts. 113, 187 ou 422 do Código Civil. E, o silêncio do contrato, quanto à referida verba, não corresponde à anuência do credor, como quer fazer crer o agravante, justamente porque o credor que firmou o contrato não é o mesmo credor que busca a verba honorária. 8. Como bem ressaltou a decisão agravada, "a transação se interpreta restritivamente (art. 843 do CC), além do que os honorários constituem direito do advogado (art. 85, § 14, do CPC)", entendimento não rebatido neste recurso. 9. Frisa-se, ademais, que no recurso de apelação, interposta contra a sentença proferida nos embargos de terceiro, o embargante/agravante não formulou pedido alternativo de minoração da verba honorária sucumbencial, limitando-se a defender a ilegalidade da construção que atingiu seus bens e o excesso de execução, o que impede a discussão em sede de cumprimento de sentença quanto ao parâmetro estabelecido naquele título judicial; qual seja, 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 10. Outrossim, o pretendido ajuste nos valores dos bens bloqueados, com o valor apurado no processo principal, deve vir acompanhado de demonstrativo dos valores que o devedor entende corretos, tal como exige o art. 524, § 4o, do CPC. 11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1386681, 07257575120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil, os honorários constituem direito do advogado, e não da parte por ele patrocinada. 2. Tendo a Defensoria Pública se manifestado em sentido contrário à isenção de honorários sucumbenciais, incabível a homologação do acordo quanto a este ponto específico. 3. Não é possível a modificação dos termos de Acórdão transitado em julgado, exceto quando se tratar de direito disponível e pela vontade de ambas as partes manifestada em transação judicial. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1323795, 00043878820168070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da efetiva atuação da profissional, os honorários de sucumbência são devidos, pois têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado o grau de zelo demonstrado e de complexidade do trabalho desempenhado. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a pretensão ora em exame se refere ao montante que se incorporou ao patrimônio da credora. Por essas razões, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator